Tribunal: TJSP
Processo: 1035819-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. Insurgência contra sentença de improcedência. Acolhimento parcial. De fato, as provas dos autos levam à conclusão de que houve opção do autor à internação em clínica particular. Custeio integral, portanto, indevido. Reembolso, nos limites do contrato, devido. Previsão contratual nesse sentido. Previsão,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. Insurgência contra sentença de improcedência. Acolhimento parcial. De fato, as provas dos autos levam à conclusão de que houve opção do autor à internação em clínica particular. Custeio integral, portanto, indevido. Reembolso, nos limites do contrato, devido. Previsão contratual nesse sentido. Previsão, ainda, de coparticipação na razão de 50% após 30 dias de internação. Ausência de abusividade. Tema 1032, STJ. Reembolso que depende de comprovação das despesas em liquidação de sentença. Danos morais. Inocorrência. Meros transtornos cotidianos. Recurso parcialmente provido.